Tribunal: TJMT
Processo: 0003385-88.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003385-88.2019.8.11.0007
APELANTE: VALDINEIA APARECIDA DA ROCHA, LUCAS LUAN PLACIDIO COSTA, AILSON LUIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS - 1. PRELIMINAR – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS A AUTORIZAREM A INTELECÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E ABORDAGEM POLICIAL – DESCORTINAMENTO DA AÇÃO DELITIVA FUNDADA EM PROVA LÍCITA – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA NÃO APLICADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERITO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – CRIME CARACTERIZADO - 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REFERIDA COAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. BUSCADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS – 4. ANSIADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – INVIÁVEL – PENA PRIMÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - 5. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR FIGURAR EM PATAMAR SUPERIOR AO MÁXIMO ABSTRATO PREVISTO – POSSIBILIDADE – OS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA DEVEM SER RESPEITADOS NAS PRIMEIRAS DUAS FASES DE DOSIMETRIA - 6. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO – FRAÇÃO CABÍVEL PARA CADA ATENUANTE GENÉRICA DEVE FIGURAR EM 1/6 (UM SEXTO) – CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – UM RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E OUTROS DOIS PARCIALMENTE PROVIDOS.
A busca pessoal é um meio de prova prevista no Código de Processo Penal e independe de mandado judicial, conforme dispõe o artigo 244 do mesmo diploma legal, sendo condicionada a fundada suspeita.
A lei estabelece que a suspeita deve ser fundada, ou seja, é imprescindível que existam indícios concretos da ocorrência de situações específicas que autorizam a referida busca pessoal, circunstâncias cristalinamente demonstrada no presente caso.
Não há falar em absolvição do crime de receptação, quando demonstradas a materialidade e autoria delitivas, com a caracterização do tipo penal.
Para ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos existentes no processo, não bastando a simples alegação de ameaça pelo Apelante.
Registra-se que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, em casos como o presente, o ônus probatório é da defesa. Ocorre que a apelante não se desincumbiu de tal desiderato.
Evidenciado nos autos o uso de violência ou grave ameaça com o uso de arma de fogo, com a respectivas demonstração da autoria e materialidade delitivas, a condenação dos réus é medida que se impõe.
Observado o princípio da individualização da pena bem como as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser mantidas desfavoráveis aos réus e consequentemente exasperando suas penas-base.
Na segunda fase de dosimetria de pena, o magistrado sentenciante deve se ater aos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador para a modulação da pena, sendo que a Súmula no. 231 do STJ funciona como medida de condução também quanto ao máximo da pena secundária à ser estabelecida, visto que define o patamar mínimo a ser preservado. Na mesma linha intelectiva, o patamar máximo também deve o ser.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (STJ - AgRg no HC 370.184/RS)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003385-88.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VALDINEIA APARECIDA DA ROCHA - CPF: 024.165.941-84 (APELANTE), LUCAS LUAN PLACIDIO COSTA - CPF: 068.042.521-79 (APELANTE), AILSON LUIZ - CPF: 027.803.381-48 (APELANTE), ALESSANDRO BENEVIDES COSTA - CPF: 031.872.461-84 (VÍTIMA), JUNIELI VIDAL LOPES FRANCO - CPF: 816.282.261-53 (VÍTIMA), B2 MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.677.062/0001-40 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU UM DOS RECURSOS E PROVEU PARCIALMENTE OUTROS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO –
RECURSOS DEFENSIVOS
- 1.
PRELIMINAR
– 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS A AUTORIZAREM A INTELECÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E ABORDAGEM POLICIAL – DESCORTINAMENTO DA AÇÃO DELITIVA FUNDADA EM PROVA LÍCITA – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA NÃO APLICADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
MERITO –
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – CRIME CARACTERIZADO - 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REFERIDA COAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. BUSCADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS – 4. ANSIADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – INVIÁVEL – PENA PRIMÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - 5. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR FIGURAR EM PATAMAR SUPERIOR AO MÁXIMO ABSTRATO PREVISTO – POSSIBILIDADE – OS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA DEVEM SER RESPEITADOS NAS PRIMEIRAS DUAS FASES DE DOSIMETRIA - 6. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO – FRAÇÃO CABÍVEL PARA CADA ATENUANTE GENÉRICA DEVE FIGURAR EM 1/6 (UM SEXTO) – CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – UM RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E OUTROS DOIS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A busca pessoal é um meio de prova prevista no Código de Processo Penal e independe de mandado judicial, conforme dispõe o artigo 244 do mesmo diploma legal, sendo condicionada a fundada suspeita.

A lei estabelece que a suspeita deve ser fundada, ou seja, é imprescindível que existam indícios concretos da ocorrência de situações específicas que autorizam a referida busca pessoal, circunstâncias cristalinamente demonstrada no presente caso.

Não há falar em absolvição do crime de receptação, quando demonstradas a materialidade e autoria delitivas, com a caracterização do tipo penal.

Para ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos existentes no processo, não bastando a simples alegação de ameaça pelo Apelante.

Registra-se que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, em casos como o presente, o ônus probatório é da defesa. Ocorre que a apelante não se desincumbiu de tal desiderato.

Evidenciado nos autos o uso de violência ou grave ameaça com o uso de arma de fogo, com a respectivas demonstração da autoria e materialidade delitivas, a condenação dos réus é medida que se impõe.

Observado o princípio da individualização da pena bem como as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser mantidas desfavoráveis aos réus e consequentemente exasperando suas penas-base.

Na segunda fase de dosimetria de pena, o magistrado sentenciante deve se ater aos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador para a modulação da pena, sendo que a Súmula no. 231 do STJ funciona como medida de condução também quanto ao máximo da pena secundária à ser estabelecida, visto que define o patamar mínimo a ser preservado. Na mesma linha intelectiva, o patamar máximo também deve o ser.

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (STJ - AgRg no HC 370.184/RS)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor VALDINÉIA APARECIDA ROCHA, LUCAS LUAN PRACÍDIO COSTA e AILSON LUIZ, irresignados com a sentença condenatória, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, a qual condenou VALDINÉIA à pena corpórea de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade; LUCAS LUAN à pena corpórea de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela infração ao disposto no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, no regime inicial fechado e AILSON à pena corpórea de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela infração ao disposto no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

O turno defensivo de LUCAS LUAN, AILSON e VALDINEIA, pretende preliminarmente, que nos termos do artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, bem como, do artigo 5o, LVI, da Constituição Federal, seja reconhecida a ilegalidade da abordagem policial e, por consequência, a ilicitude das provas que dela decorreram, com a consequente absolvição dos acusados nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, a recorrente VALDINÉIA pretende sua absolvição do crime do artigo 180, caput, do Código Penal, por ausência dos requisitos subjetivos do tipo penal para a configuração do ato ilícito e coação moral irresistível.

No mérito busca que LUCAS LUAN e AILSON sejam absolvidos, por ausência de provas suficientes de autoria delitiva do delito de roubo.

Subsidiariamente, o turno defensivo busca para o apelante LUCAS LUAN a extirpação das exasperações decorrentes das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade bem como motivos do crime, e requer também que o aumento da pena-base referente às circunstâncias do crime seja efetivado na fração de 1/6 (um sexto), a alteração da fração de redução de pena da atenuante da menoridade relativa para (um sexto). Por fim, pretende, caso a pena final em patamar igual ou inferior a 08 (oito) anos, em vista dos bons antecedentes e não reincidência do apelante, requer a fixação de regime diverso do fechado para o cumprimento inicial da reprimenda.

Quanto ao apelante AILSON LUIZ, o turno defensivo pretende subsidiariamente a extirpação das exasperações decorrentes das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade bem como motivos do crime, e requer o aumento da pena-base referente aos maus antecedentes e às circunstâncias do crime sejam efetivados na fração de 1/6 (um sexto), e se limitem ao máximo cominado pelo preceito secundário, sob pena de violação à ao enunciado de súmula 231 do STJ.

Ao apresentar as contrarrazões, o parquet rechaçar as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifesta pelo desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos, que entre os meses de janeiro e março do ano de 2019, os acusados Ailson Luiz, Lucas Luan Pracídio Costa e Valdinéia Aparecida da Richa se associaram para cometerem crimes.

Consta ainda que no dia 22/03/2019, por volta das 13h40min, no estabelecimento comercial B2 Madeireira, localizada na estrada 1o Norte, zona rural, na cidade de Alta Floresta-MT, os acusados Ailson Luiz e Lucas Luan, agindo com animus furandi, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram a importância de R$23.774,00 (vinte e três mil, setecentos e setenta e quatro reais) e 02 (dois) talões de cheque do Banco Sicredi assinados, número 1072 e 1110, pertencentes à vítima B2 Madeireira, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7 Pro e 01 (um) relógio marca Diesel, de propriedade da vítima Alessandro Bevides Costa.

Observa-se dos autos ainda, que no dia 23/03/2019, por volta das 14h00min, próximo ao Banco do Brasil, na cidade de Alta Floresta-MT, a acusada Valdinéia Aparecida da Rocha, recebeu, transportou e ocultou a quantia de R$7939,00 (sete mil, novecentos e trinta e nove reais).

RECURSO DE LUCAS LUAN, AILSON E VALDINÉIA - PRELIMINAR – DA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA APLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.

O turno defensivo pretende preliminarmente o reconhecimento de nulidade da abordagem policial e de todos os elementos dela decorrentes, em razão de uma série de violações aos direitos fundamentais dos apelantes, em afronta ao disposto na Constituição Federal.

Sustenta que a Polícia Militar abordou o recorrente LUCAS LUAN, e após não encontrar nada com ele, também revistou a bolsa da recorrente VALDINÉIA, passando a interrogá-la sem qualquer formalidade, sem cientificá-la do direito a não autoincriminação. Dessa forma, pretende seja reconhecida a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes.

Após analisar os autos e a dinâmica empregada, tenho que a legislação brasileira permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto e/ou instrumento de crime.

O Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2o e 244 o seguinte:

“Art. 240, § 2o. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

A busca pessoal é um meio de prova prevista no Código de Processo Penal e independe de mandado judicial, conforme dispõe o artigo 244 do mesmo diploma legal, sendo condicionada a fundada suspeita.

A lei estabelece que a suspeita deve ser fundada, ou seja, é imprescindível que existam indícios concretos da ocorrência de situações específicas que autorizam a referida busca pessoal, circunstâncias cristalinamente demonstrada no presente caso.

No caso ora tratado, observo que a Polícia Militar realizava diligências objetivando localizar os responsáveis pelo crime de roubo praticado em desfavor da “B2 Madeireiras Eireli – EPP”, momento em que recebeu informações de LUCAS LUAN era um dos autores do delito, sendo que ao avistar o agente próximo ao Banco do Brasil, procedeu-se a abordagem e revista pessoal.

Ato seguinte, considerando que a acusada Valdinéia estava em sua companhia, de modo que poderia ocultar algum objeto do crime, também procedeu-se a revista em sua bolsa, sendo confirmado a suspeita, localizando o montante de R$7.939,00.

Assim, restou demonstrada a fundada suspeita para abordagem e busca pessoal dos apelantes LUCAS LUAN e VALDINEIA.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR NÃO ESTAR EM ATIVIDADE SUSPEITA, AUSÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA. BUSCA PESSOAL DECORRENTE DE INFORMAÇÕES DOS MORADORES SOBRE MOVIMENTO DE PESSOAS “FAZENDO USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES”. ACOLHIMENTO DO PARECER DA 16a PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. JULGADOS DO TJMT PRELIMINAR REJEITADA. NARRATIVAS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. INFORMAÇÕES SOBRE A MERCANCIA DE DROGAS NO LOCAL. APREENSÕES DE 13 (TREZE) TROUXINHAS DE COCAÍNA E 1 (UMA) DE MACONHA. AFIRMAÇÃO DO ADOLESCENTE DE QUE ADQUIRIU A DROGA DO APELANTE. ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ARESTO DO TJMT. DEPOIMENTO DO APELANTE CONTRADITÓRIO QUE NÃO ELIDE A NARRATIVA POLICIAL DE QUE TRAZIA CONSIGO A DROGA. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICÁVEL A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORIENTAÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

“[...] encontrado o apelante na posse do entorpecente, está configurado o estado de flagrância de um crime permanente, o que reforça a legalidade e licitude da busca pessoal que o identificou. [...] é função inerente aos policiais realizar buscas, sendo um exercício de percepção, a fim de garantir a segurança pública, e, sendo assim, poderão realizar busca pessoal nos suspeitos independentemente de prévia autorização judicial, se necessário [...]” (parecer da procuradoria de justiça no 005551-008/2012).
“a busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito”
. (ap no 57203/2017, des. Pedro sakamoto, 2.10.2017) as narrativas dos policiais militares, em sede policial e em juízo, as informações dos moradores sobre a mercancia de drogas no local, somadas às apreensões de 13 (treze) trouxinhas de cocaína e 1 (uma) de maconha e a declaração do adolescente de que adquirira a droga do apelante, revelam-se suficientes para comprovar a traficância (tjmt, enunciado criminal 8). “a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que ensejaram a prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um Decreto condenatório.” (tjmt, AP no 130333/2016) “os maus antecedentes do agente impossibilitam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado” (tjmt, AP no 161526/2016). (TJMT; APL 149483/2017; Capital; Rel. Des. Marcos Machado; Julg. 04/05/2018; DJMT 09/05/2018). (destaquei)

Dessa forma, a pretensa ilegalidade da diligência que deu início a abordagem de LUCAS LUAN e VALDINEIA não se sustenta, visto que os policiais militares possuíam motivos hábeis a sustentar a busca pessoal, consistente nas informações anônimas e circunstâncias em que foram encontrados os apelantes, assim a partir da fundada suspeita foi realizada a busca, e consequentemente, foi encontrado produto do crime.

Ademais, não há nulidade em razão dos Policiais Militares, responsáveis pela abordagem e prisão da apelante VALDINEIA, não o terem advertido sobre o direito de permanecer em silêncio. Demais disso, sequer há prova nos autos que ocorreu essa circunstância.

Nos autos, não há nenhuma informação a respeito da ausência de ciência ao direito a não autoincriminação, in casu, o direito de permanecer calado, sendo tal tese defensiva levantada tão somente na fase recursal, não sendo objeto de qualquer discussão na instrução processual.

É oportuno ressaltar que a Defensoria Pública não produziu prova no sentido de que VALDINEIA foi coagida ou induzida a confessar a prática delitiva aos Policiais Militares, no momento da abordagem.

Há mencionar ainda que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de ser desnecessária a advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio na hipótese de interrogatório informal em situação de abordagem policial rotineira, ainda mais levando-se em consideração que tal direito constitucional foi garantido nas fases inquisitiva e judicial.

Neste sentido, temos a decisão do Supremo Tribunal Federal:

“Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 05, p. 359): Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Provas declaradas ilícitas. Inconformismo do Ministério Público, que insiste na procedência do pedido condenatório. Pretensão que merece prosperar.
Inexistência de ofensa aos direitos constitucionais de permanecer em silêncio
e de inviolabilidade das comunicações telefônicas. Licitude da prova já reconhecida por este órgão fracionário. Réu que exerceu em sede policial o seu direito de permanecer calado. Oitiva da conversa telefônica pelos policiais que contou com o consentimento de um dos seus interlocutores, ou seja, o próprio apelado. Quebra do sigilo telefônico que se afasta. Materialidade e autoria incontestes. Apelado preso em flagrante enquanto prestava “serviço de disque-drogas”. Depoimentos uníssonos dos policiais militares responsáveis pela prisão, aptos a embasar decreto condenatório. Verbete Sumular no 70 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Versão defensiva sem apoio nas provas carreadas aos autos. Testemunha, usuária confessa de drogas, que, em Juízo, nitidamente mudou as declarações prestadas em sede policial a fim beneficiar o seu fornecedor de drogas. Condenação que se impõe. Habitualidade na atividade criminosa que se apresenta como obstáculo à incidência do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Regime fechado. Custas processuais e taxa judiciária devidas. Provimento do recurso. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5o, XII e LXIII, ambos da Constituição Federal. Alega-se violação à inviolabilidade do sigilo das comunicações e do princípio da não autoincriminação, tendo em vista que “somente por relato do próprio acusado aos policiais teria havido indicação do seu animus de traficância do material entorpecente com ele encontrado, bem como foi mandado pelos policiais que atendesse seu telefone em viva voz, que teriam presenciado uma ligação de suposta encomenda de compra de drogas.” (eDOC 06, p. 464)
Afirma-se que a condenação está fundada em prova ilícita, pois trata-se de confissão informal obtida sem a garantia do contraditório e sem assegurar ao recorrente o direito ao silêncio e à assistência de advogado, em desacordo com o disposto no inciso LXIII do art. 5o da CF
. A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional. É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. Inicialmente, observo que o Tribunal de origem reputou válida a prova da traficância, conforme o trecho extraído do acórdão recorrido (eDOC 05, p. 365): “[...] Cumpre esclarecer, inicialmente, que no auto de prisão em flagrante lavrado contavam como conduzidos Carlos José Trancoso Júnior, ora apelado, e Fabiano da Silva Rocha, porém, ao ser comunicado da prisão, o aludido Magistrado declarou “de plano” a nulidade de todos os indícios coletados até então, que diziam respeito a Fabiano Rocha, determinando, por consequência, o relaxamento da prisão e o trancamento das investigações. De acordo com a Autoridade, os direitos constitucionais de Fabiano Rocha não foram garantidos, por não ter sido ele informado, pelos policiais, sobre o seu direito ao silêncio. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, que, distribuído a esta E. Câmara Criminal, por unanimidade, foi parcialmente provido, para reconhecer a licitude da prova colhida no auto de prisão em flagrante e determinar a instauração da ação penal (fls. 332/338). Há que se ressaltar que a prova colhida em sede policial, concebida como ilícita de plano pelo Juiz a quo em relação a Fabiano Rocha, porém acolhida como lícita por esta E. Câmara, é a mesma prova que, em relação a Carlos José Trancoso Júnior, foi refutada como ilícita e, por conseguinte, ensejou a absolvição que agora se combate. Portanto, conforme muito bem asseverou a douta Procuradoria de Justiça, às fls. 326: “Ao ver desta Procuradoria de Justiça, a matéria agora está preclusa, em razão do decidido no v. acórdão da egrégia Segunda Câmara, ainda que posterior à prolação da sentença ora recorrida. Com efeito, toda a prova colhida em sede policial, que o Juiz sentenciante entendeu ilícita, foi apreciada pela colenda Segunda Câmara Criminal, que reconheceu a licitude de todas as provas produzidas no APF no 5980/2012.” [...] Com efeito, as narrativas acima demonstram que, ao serem abordados, indagados e detidos em flagrante, o apelado e seu companheiro, voluntariamente, admitiram, informalmente, para os policiais o cometimento do tráfico ilícito de drogas; por outro lado, não há nada nos autos que confirme a versão de que o apelado não teve os seus direitos constitucionais assegurados, pois, em sede policial, Carlos José exerceu o seu direito de falar somente em Juízo, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 02/03. Em que pesem as considerações do ínclito Magistrado,
não há como exigir que os policiais militares, em atuação, iniciem a abordagem dos seus suspeitos já os informando dos seus direitos fundamentais, sem, no entanto, conhecerem as circunstâncias do fato e a natureza do envolvimento do personagem na cena do crime. Não nos parece razoável tal forma de atuação policial implicitamente sugerida no decisum, repita-se, na qual os agentes da lei prendem seus suspeitos, informando-os de seus direitos fundamentais, para só depois questioná-los sobre o fato
. (...)

“ (STF - ARE 1047707, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 14/02/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16/02/2018 PUBLIC 19/02/2018). (destaquei)

Observo, que não houve nenhuma mácula na conduta adotada pelos Policiais Militares durante a abordagem dos recorrentes LUCAS LUAN e VALDINEIA.

Dessa forma, rejeito a preliminar apresentada.

RECURSO DE VALDINÉIA – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Pretende o turno defensivo, a absolvição da apelante, sustentando que não há provas nos autos, tampouco caracterização do tipo penal incriminador. Ainda, sustenta que foi submetida a coação moral de modo a se tornar irresistível a realização da ação tida como criminosa.

Em seu interrogatório, a recorrente confirma que recebeu o dinheiro de seu companheiro AÍLSON LUIZ, todavia afirma que não sabia da origem ilícita dos valores.

Diante dessa questão, tenho que, ainda que a apelante afirme não conhecer a origem do dinheiro com ela encontrado, todo o conjunto probatório formado no decorrer da persecução penal, inclusive seu interrogatório, indicam que ela sabia que o montante era produto de roubo.

Neste sentido, tem-se que as provas colacionadas aos autos são suficientes a embasar a condenação. A testemunha e Policial Militar Walter Willian Mateus Alves, ratificou em juízo seu depoimento prestado perante a autoridade policial, aduzindo que a equipe da Polícia Militar estava em diligência no intuito de localizar o acusado LUCAS LUAN, quando o avistou junto com a apelante, a qual transportava, ocultava e conduzia a quantia de R$ 7.939,00 (sete mil, novecentos e trinta e nove reais) na sua bolsa.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha e Policial Militar Valdir Pereira da Silva Junior, o qual asseverou, na fase administrativa do feito, que a Central de Operações da Polícia Militar recebeu informações anônimas no sentido de que LUCAS LUAN e AÍLSON LUIZ eram os suspeitos de ter praticado o roubo no dia 22/03/2019, na B2 Madeireira, assim a guarnição saiu em diligência, ocasião em que encontraram o primeiro acusado, bem como lograram êxito em localizar parte da res furtiva, consistente na quantia de R$ 7.939,00 (sete mil, novecentos e trinta e nove reais) na bolsa de VALDINEIA.

Diante do quadro posto, é induvidoso, que a recorrente/ré transportou, conduziu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, dinheiro que sabia ser produto de crime.

Quanto a alegação de que a apelante agiu sob coação moral irresistível, nota-se pelo manancial probatório coligido nos autos que o pleito não merece agasalho.

Oportuno salientar que para a configuração da causa de exclusão da culpabilidade relativa a coação moral irresistível devem se fazer presentes os seguintes elementos caracterizadores: a) existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo; c) ameaça direcionada diretamente contra a pessoa do coato ou dos seus entes queridos; d) existência de pelo menos três partes envolvidas (coator, coacto e vítima); e) irresistibilidade da ameaça aferida sob o ângulo do homem comum e, concretamente, da pessoa do coacto.

Para ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos existentes no processo, não bastando a simples alegação de ameaça pelo Apelante.

Registra-se que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, em casos como o presente, o ônus probatório é da defesa. Ocorre que a apelante não se desincumbiu de tal desiderato.

In casu, não obstante a apelante tenha afirmado que vivia sob ameaças de seu companheiro AILSON LUIZ, não há prova segura quanto a ocorrência de tal coação, além disso, ainda que seja verdade, não se tratava de ameaça atual, eminente, inelutável, insuperável e inelutável.

Assim, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa em razão de coação moral irresistível se não foi comprovada a presença dos requisitos que autorizem o seu reconhecimento, não bastando apenas mera alegação de inevitabilidade da prática do crime diante de ameaça de terceiro.

RECURSO DE LUCAS LUAN E AILSON - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO.

Buscam os recorrentes a absolvição do crime de roubo, sustentando a ausência de provas para sustentar a referida condenação.

Os apelantes LUCAS LUAN e AÍLSON LUIZ negaram a prática do delito, sustentando que estão sendo acusados de cometer o crime de roubo em virtude de envolvimentos anteriores com o mundo do crime.

Todavia; há nos autos provas para a manutenção do decreto condenatório, as quais ao serem analisadas conjuntamente indicam com precisão necessária a autoria do delito patrimonial pelos apelantes.

A vítima Junieli Vidas Lopes Franco afirmou que logo que retornou para a empresa “B2 Madeireira” após seu horário de almoço, adentraram dois rapazes, sendo que um foi para sua sala e o outro para a sala de seu colega de trabalho Alessandro Bevides Costa, em que com o uso de arma de fogo anunciou o assalto. Informou também que os indivíduos estavam com capacetes, todavia conseguiu visualizar a região dos olhos e características físicas do assaltante que entrou em sua sala, motivo pelo qual conseguiu fazer, posteriormente, o reconhecimento pessoal.

A recorrente VALDINÉIA afirmou que sua filha Adrieli da Rocha dos Santos lhe confidenciou que no dia anterior tinha ouvido uma conversa entre AÍLSON LUIZ e LUCAS LUAN, os quais disseram que assaltariam um local. Afirmou ainda que AÍLSON LUIZ lhe disse que o dinheiro que ele havia entregado a ela era produto do roubo.

A testemunha Adrieli da Rocha dos Santos nas fases inquisitorial e judicial, afirmou que ouviu os recorrentes planejando o roubo, todavia não sabia qual era o local, bem como que no dia do fato, quando ela chegou em casa e se direcionou ao quarto visualizou grande quantidade de dinheiro esparramado pela cama.

Ressalte-se ainda que a testemunha Adrieli da Rocha dos Santos, negou sua versão no primeiro momento de sua oitiva perante o juízo, diante da presença dos denunciados, porém, em um segundo momento, após a retirada dos réus LUCAS LUAN e AILSON da sala de audiência, a testemunha confirmou o que narrou perante a autoridade policial.

A testemunha Walter Willian Mateus Alves, Policial Militar, afirmou que a partir de informes anônimos chegou até o acusado LUCAS LUAN, que foi identificado pela vítima Junieli Vidas Lopes Franco, e posteriormente, realizou a apreensão de parte da res furtiva com a ré VALDINÉIA, bem como identificou o segundo autor do roubo como sendo AÍLSON LUIZ.

Observo do depoimentos prestados pelas vítimas Junieli Vidas Lopes Franco, Alessandro Benevides Costa, pela acusada VALDINÉIA e a testemunha Adrieli da Rocha dos Santos nas fases policial e judicial, é evidente a autoria do delito de roubo praticado no dia 22/03/2019, na serraria B2 Madeireira.

Não paira qualquer dúvida quanto a autoria do delito, tendo em vista que a vítima Junieli reconheceu LUCAS LUAN PRACÍDIO COSTA, assim como a testemunha Adrieli ouviu os apelantes planejando o roubo e viu grande quantia em dinheiro em sua casa, sendo que inclusive, relatou esse fato a sua genitora.

Não se ignora ainda que a vítima reconheceu LUCAS LUAN como autor do crime, conforme termo de reconhecimento de fl. 106.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que mesmo que o reconhecimento pessoal não atenda as formalidades previstas no Código de Processo Penal, o ato não perde a sua validade.

“É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação” (HC 443.769/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).

Dessa forma, n]ao há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição do crime de roubo, no que se refira a LUCAS LUAN e AILSON.

RECURSO DE LUCAS LUAN E AILSON – DOSIMETRIA DA PENA.

O turno defensivo pretende a readequação da pena base, em razão do reconhecimento equivocado de determinadas condições, fundamentação genérica e utilização de conceitos do próprio tipo penal.

Analisando a sentença condenatória, observa-se que o magistrado, ao fixar a pena acima do mínimo legal, expõe fundamentadamente as razões pela qual o faz e, de fato, cita os elementos constitutivos do crime, mas não como fundamento para aumentar a pena, e sim com o objetivo de evidenciar que eles estão presentes.

O crime praticado pelos apelantes AILSON LUIZ e LUCAS LUAN conta com duas causas de aumento de pena, de modo que uma delas deve ser utilizada pelo magistrado para distanciar a pena-base do mínimo legal, como ocorreu no presente caso.

Compulsando a certidão de antecedentes criminais de AILSON LUIZ (fls. 219/221), observa-se que a circunstância judicial dos maus antecedentes deve ser valorada negativamente, tendo em vista que o acusado possui diversas condenações com trânsito em julgado, cujos delitos foram praticados em data anterior ao presente caso.

Em relação a personalidade e conduta social há nos autos elementos suficientes para exasperar a pena-base, tendo em vista que o apelante é criminoso contumaz na espécie de delito contra o patrimônio – como demonstrado acima, demonstrando a tendência em cometer crimes, o que revela a elevada periculosidade do apelado.

Importante salientar que o magistrado pode aferir a personalidade do agente a partir dos elementos que compõem o caderno processual, sendo dispensável a realização de perícia ou estudo técnico.

Ressalte-se ainda que desde que hajam razões idôneas e a devida fundamentação é possível a fixação da pena base no máximo, ainda que valorado negativamente apenas uma circunstância judicial.

Ainda, o apelante AILSON LUIZ, na segunda fase da dosimetria da pena, a defesa argumenta que a pena não pode ser fixada em patamar superior ao máximo previsto em lei, pois viola a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a contrario sensu.

Nesse ponto, tenho que a incidência de circunstância agravante não pode elevar a pena acima do máximo cominado abstratamente.

In casu, o juízo sentenciante exasperou a pena intermediária 06 meses acima do máximo abstrato,conforme:

"Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem consideradas, mas há a presença da agravante da reincidência pelo o que aumento a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 46 (quarenta e seis) dias-multa, pelo o que torno a pena intermediária em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 326 (trezentos e vinte e seis) dias-multa. 117." (sic - id. 70117484)

Dessa forma, deve ser diminuida a pena intermediária em 06 meses.

Na terceira fase, diante do aumento de 2/3 em virtude das existência das majorantes previstas nos incisos II, § 2o, e inciso I, do parágrafo 2.o - A, do artigo 157, do Código Penal (uso de arma e concurso de pessoas), tornando definitiva a pena de 16 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa em desfavor do apelante AILSON LUIZ, com cumprimento de pena em regime inicial fechado.

Quanto a LUCAS LUAN, busca o apelante, a redução de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante da menoridade relativa, sustentando que a fração encontrada pelo magistrado sentenciante, não está fundamentada.

Analisando a dosimetria aplicada pelo magistrado, observo realmente a ausência de uma expressão intelectiva de modo a demonstrar a opção pela diminuição aplicada, conforme:

“124.Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, mas há a presença da atenuante da menoridade relativa e, portanto, reduzo a pena em 03 (três) meses, e torno a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa." (sic - id. 70117484)

Assim, constato que a fração encontrada pelo juízo sentenciante se mostra desfundamentada.

Ora, não há uma fração mágica, tampouco a lei especifica quais as frações corretas para cada situação dentro do universo chamado dimstria de pena, porém a jurisprudência vem entendendo que o correto, em se tratando de aplicação de fração de forma desfundamentada, é em 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...] (STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim, reconheço que a fração correta é de 1/6 (um sexto), razão pela qual a aplico, reduzindo a pena intermediária para 05 anos de reclusão, visto que anteriormente havia sido fixada em 06 anos a pena-base.

Na terceira fase, mantenho o aumento de 2/3, tornando a pena definitiva em 08 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, e com cumprimento de pena em regime inicial fechado.

Pelo exposto,
em parcial consonância com o parecer
ministerial,
REJEITO a preliminar
apresentada, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos para reduzir a pena intermediária de AILSON LUIZ, fixando sua pena final em 16 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, e aplicar a fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa em favor de LUCAS LUAN PRACÍDIO COSTA, fixando a pena final em em 08 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, e com cumprimento de pena em regime inicial fechado, mantendo inalterados os demais pormenores da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021